Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015400-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS - CPF: 672.508.152-53 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO

CONTRATUAL

C/C
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MERO AGENTE FINANCEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS. APLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/97 (TEMA 1.095) DO STJ. IMPOSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO, QUE NÃO SE AMOLDA AO
RESP No. 1.891.498/SP
E
RESP No. 1.894.504/SP.
APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA.
APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NÃO REPARAÇÃO DOS VÍCIOS NO PRAZO PREVISTO.
RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENCA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

É de se reconhecer a legitimidade da ré no ressarcimento dos danos advindos à consumidora, na medida em que o
art. 18 do CDC traz como responsáveis pelos vícios todos aqueles que participam do ciclo de produção.

2.

O STJ já se manifestou no sentido de que a Caixa Econômica Federal atua como mero agente financeiro, daí não ostentar legitimidade para figura no polo passivo da demanda, objeto em lide. Ilegitimidade do credor fiduciário que se reconhece

3.

Considerando que a questão em debate no tema 1095 do STJ não é a incidência genérica do CDC, mas diz respeito apenas aos contratos de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária e não alcança as demandas cujo objeto seja a rescisão contratual por suposta mora do vendedor.

4.

No caso dos autos, entendeu o Tribunal de origem que é procedente a condenação da recorrente, ora agravante, à devolução dos valores pagos pelo imóvel porquanto a rescisão do contrato se deu em consequência da não reparação dos vícios em questão.

5.

Os elementos dos autos evidenciam mais do que mero dissabor causados a apelada, pois adia planos, frustra expectativas, e impõe ao comprador transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

6.

Portanto, de rigor o pagamento de indenização a título de danos morais serem reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1015400-67.2019.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

APELADO: CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,
porquanto irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 3a Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas e indenização por danos morais e materiais n. 1015400-67.2019.8.11.0041, movida por
CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para:
a) declarar rescindido o contrato particular de compra e venda de imóvel pactuado entre as partes; b) declarar a prescrição quanto à pretensão de restituição dos valores pagos a título de assessoria imobiliária em maio de 2010
;
c) condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 48.563,00 (quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e três reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a incidir pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso
;
d) condenar a requerida a indenizar os danos morais causados a autora, fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o c/c parágrafo único do artigo 86, do CPC (Id. 205247880).

Em seu apelo, a apelante, suscita preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar no polo da ação, afirmando que a apelada deu em garantia fiduciária o imóvel adquirido para a Caixa Econômica Federal, não havendo que se falar mais em rescisão de compra e venda; aponta a inaplicabilidade do CDC, por ausência de relação de consumo (Tema 1095, STJ), afirmando que restou estabelecido que em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97; postula pela inclusão da Caixa Econômica Federal, se não pelo afastamento da ilegitimidade passiva suscitada pela ora ré e com a indicação de ser ele a real parte legítima a figurar na lide (em atendimento ao disposto no art. 339 do CPC), é imperiosa então pela sua qualidade de litisconsorte passivo necessário; assevera que, caso reconhecida a necessidade de integração do polo passivo pela Caixa Econômica Federal, verifica - se que este r. Juízo torna -se incompetente para analisar a demanda, na medida em que a lide envolverá empresa pública federal, conforme artigo 109, inciso I, da Constituição da República e art. 45 do CPC, devendo a competência, portanto, ser deslocada para a Justiça Federal;

No mérito, alega que o contrato
sub judice
se submete à Lei n.
9.514
/97 (Tema 1095, STJ), não sendo possível sua
rescisão
a não ser por meio de atos expropriatórios constantes do mesmo diploma; requer
o afastamento da devolução dos valores, visto que a culpa pela rescisão é exclusiva da apelada; assevera que, caso a sentença seja mantida, que os valores a título de juros de obra sejam decotados; Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, eventualmente, na hipótese de manutenção, que seja minorado os danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, (Id. 205247871).

Contrarrazões ofertadas no Id. 205247876.

Preparo recolhido no Id. 205595151.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que,
CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS
, ajuizou ação de rescisão contratual
c/c

restituição de quantias pagas e indenização por danos morais e materiais em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, onde narra que firmou com a ré, contrato de
compra e venda de imóvel no Condomínio Spázio Cristalli em
05/05/2010
que, apresentou vícios construtivos que dificultam seu uso e habitabilidade, ensejando a propositura da ação para desfazimento do negócio e ressarcimento pelos danos suportados.

Diz que
o empreendimento adquirido passou a ter inúmeras infiltrações, rachaduras, e em dias de chuva vazamentos que passam a inundar por dentro e danificar os móveis
no local. Aponta que após a realização de avaliação técnica por engenheiro eletricista foram localizadas inúmeras regularidades no imóvel. Em 30/06/2016 foi apresentado outro relatório técnico que vistoriou as partes comuns dos prédios e coberturas, constatando a falha no produto e danos ao consumidor. Aduz que tentou solucionar o conflito junto à construtora, todavia, sem êxito.

Diante das irregularidades, postulou pela procedência da ação para decretar a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e da taxa de assessoria, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Com a inicial vieram os documentos de ids. 19403866 a 19404148.

Por sua vez, a ré sustentou em sua peça defensiva a legalidade do negócio jurídico, impossibilidade da rescisão contratual ante a ausência de descumprimento por parte da construtora, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após todo o trâmite processual, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
declarar rescindido o contrato particular de compra e venda de imóvel pactuado entre as partes; declarar
a prescrição quanto à pretensão de restituição dos valores pagos a título de assessoria imobiliária em maio de 2010
;
condenar
a requerida à restituição da quantia de R$ 48.563,00 (quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e três reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a incidir pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso
;
condenar a requerida a indenizar os danos morais causados a autora, fixado no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

No caso dos autos, a autora pugna pela resolução do contrato com fundamento, justamente na constatação de vícios construtivos, denominados pela legislação civil como vícios redibitórios.

Contra tal decisão é que se insurge o apelante alegando, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, eis que o contrato
sub judice
se submete exclusivamente à Lei n. 9.514/97 (Tema 1095 STJ), não sendo possível sua rescisão a não ser por meio de atos expropriatórios constantes do mesmo diploma.

Sem razão o apelante.

A respeito do Tema 1.095, aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Resp. 1.891.498/SP e Resp. 1.894.514/SP, oportuno ressaltar que a tese ali firmada é aplicável nas hipóteses de inadimplemento do comprador constituído em mora, o que não é a situação dos autos, uma vez que a demanda, versa sobre rescisão contratual motivada pelo inadimplemento do vendedor. A propósito, confira o seu teor:

“Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto,
na hipótese de inadimplemento do devedor
, devidamente
constituído em mora
, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” g.n.

Aliás, no início do voto condutor do tema em referência, a saber, Resp. 1.891.498/SP, o Relator Ministro Buzzi fez a ressalva sobre a limitação do tema nesse sentido. Confira-se:

“1. Preliminarmente, é relevante
destacar a limitação ao rito repetitivo
, nesse julgamento, apenas da temática alusiva à resolução do pacto de compra e venda, proposta por adquirente de imóvel, quando houver no ajuste cláusula de alienação fiduciária em garantia,
afastando-se, desta análise, por imperativo lógico, o exame de questões atinentes, por exemplo, ao inadimplemento da incorporadora imobiliária / construtora, ao atraso na entrega de obra residencial
, entre outras, cujas temáticas, poderão, em tempo oportuno, com a maturidade e consolidação necessária da jurisprudência, ser objeto de afetação ao rito dos repetitivos”.

Verifica-se dos autos que a autora pretende a rescisão contratual, a restituição das quantias pagas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que o imóvel apresentou vícios construtivos e não sanados pela construtora, tais como: infiltrações, rachaduras, odor insuportável após chuvas, dentre outros.

As partes firmaram o contrato particular de compra e venda de imóvel (Id. 32532147 - Págs. 4/12), apesar da requerida afirmar que não se aplica das regras do CDC, há uma relação de consumo entre as partes, cabendo a resilição unilateral do contrato independentemente de estar regido pela Lei n. 9.514/1997, desde que anterior a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, veja que a requerida não comprovou que cumpriu os procedimentos para a consolidação da propriedade do bem, nos termos dos requisitos do art. 26, § 1°da Lei 9.514/97.

Ademais, de acordo com o contrato pactuado a requerida obrigou-se na responsabilidade pela segurança e solidez da construção, bem como, pelo atendimento de quaisquer reclamações dos proprietários do imóvel, decorrente de vícios de construção devidamente comprovados, sob pena de ser considerado inidôneo para firmar novos contratos com a CEF, veja-se:

“k) responderá pela segurança e solidez da construção, bem como pelos requisitos técnicos indispensáveis ao bom andamento da obra;

n) sem prejuízo das obrigações impostas pela legislação civil, compromete-se a atender prontamente quaisquer reclamações dos proprietários do imóvel, decorrente de vícios de construção devidamente comprovados, sob pena de ser considerado inidôneo para firmar novos contratos com a CEF
(Id. 19403874 -

Pág. 10)”.

A apelada comprovou os vícios de construção, mediante o Relatório de Vistoria Técnica, constatando
“acabamento dos rufos com telhas apresentam vão excessivos, o que permite entrada de águas pluviais em dia de chuvas com ventos; dreno com pouco diâmetro que facilita entupimento por detritos; sistema de coleta de Águas de águas pluviais, tal como no Projeto de esgoto, observamos que à obra foi executada ao arrepio do projeto que previa 14 bocas de lobo, porém a Construtora MRV não executou nenhuma; conclusão que os defeitos e às inconformidades aqui apontadas são de responsabilidade direta da Construtora MRV, cabendo a ela proceder aos devidos ajustes”
.

Assim, não há culpa da apelada para a rescisão contratual, porquanto comprovado que a rescisão do contrato se deu em razão dos vícios construtivos no imóvel adquirido junto a construtora, de modo que cabível a restituição do valor pago de forma imediata, questão essa já sumulada pelo c. STJ, que estabelece,
in verbis
:

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Portanto, suficientemente comprovada a situação de inadimplência por parte da construtora/incorporadora, devem as partes retornar ao “
status quo ante
”.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DANOS MORAIS C.C LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/1997. TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA.

IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DOS IMPUGNANTES NÃO SATISFEITO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO. TEMA 1095 JÁ DESAFETADO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE URBANO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DO CDC. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. SÚMULA 543 DO STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO INICIAL ALTERADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. TERMO FINAL. CITAÇÃO DAS REQUERIDAS. PROVA INEQUÍVOCA DA MORA. DESINTERESSE DOS AUTORES EM MANTER O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA COMPENSATÓRIA. MESMA NATUREZA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. DANO MATERIAL. QUANTUM RETIFICADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDA. 1o APELO. PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. 2o APELO.

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da caracterização da inovação recursal. É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação. “Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Na hipótese em voga, a rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o decisum ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil. Nos termos da diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador (...)
. (TJ-MT 10052877420198110002 MT, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 16/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)”
É entendimento pacificado, inclusive com precedentes do STJ que não é possível a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória ou compensatória porque possuem a mesma natureza jurídica. O termo inicial dos lucros cessantes é no mês seguinte ao prazo de tolerância e o termo final é da prova inequívoca da mora, ou seja, da citação das requeridas. Restando comprovado o dano material quanto às parcelas pagas, a correção do quantum é medida que se impõe. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. No que concerne ao termo inicial dos juros de mora na restituição dos valores este deverá incidir a partir da citação, por se tratar de hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente vendedora. Cabe a correção monetária do débito, quando decorrente de ato ilícito, a partir do dano, não vindo a ser esse critério modificado pela Lei no 6.899/81 - SÚMULA 43 DO STJ. A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002) No que concerne ao ônus sucumbencial, verifica-se que os autores decaíram em parte mínima dos pedidos, assim, deverá ser mantida a distribuição na proporção de 80% (oitenta por cento) das requeridas e 20% (vinte por cento) aos autores.
”
(TJ-MT- AC: 10158702120198110002, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA
.
DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promissário vendedor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Súmula n. 543 do STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor restituível incidem a partir da citação, sendo a data do trânsito em julgado reservada aos casos de culpa do adquirente, conforme Tema 1002 do mesmo Tribunal Superior.”
(TJ-MT – AC: 10090530420208110002, Relator: Desa. Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023).

Assim, no tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência somente se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

No caso em testilha, não se pode negar que a apelada sofreu efetivo abalo de ordem moral, na medida em que o dissabor de adquirir imóvel para moradia que se deteriora e o descaso da recorrente em reparar os vícios constatados superam, em muito, o mero desgosto ou contratempo, e dão ensejo à condenação indenizatória.

Ora, uma vez celebrado um contrato para aquisição de um bem novo, a parte cria a expectativa de habitar imóvel sem avarias e defeitos de construção. Assim, a frustração dessa expectativa logicamente gera abalos psíquicos e emocionais ao adquirente.

Portanto, não há dúvidas do sofrimento experimentado pela apelada ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento. Logo, o dano moral restou configurado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS.
1. Defeito de construção. Vício oculto. Obrigação de reparar da construtora. Estabelecida a existência de danos no imóvel da parte autora por vícios construtivos, nos termos do artigo 12 do CDC, é dever da construtora a reparação dos problemas estruturais. 2. Do dano moral. Restando comprovada a angústia dos autores ao receberem imóvel novo que logo apresenta problemas estruturais e que buscada reparação não obtiveram resposta, fazem jus a indenização por danos morais. 3. Do valor da indenização por danos morais. Coerente e adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais, quantia que corresponde a gravidade do fato e do efeito lesivo, bem como as condições sociais e econômicas das partes
. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO, AC 5114741-82.2019.8.09.0137, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas. Dj de 09/09/2022).

Com efeito, não se pode olvidar que a fixação do valor da indenização deve imprimir uma tríplice finalidade: satisfazer a vítima; dissuadir o ofensor; por fim, exemplar a sociedade.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA INCIDEM DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DE CADA DESEMBOLSO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O atraso injustificado na entrega da obra, por período longo, constitui falha na prestação do serviço que permite a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora e demanda a restituição integral dos valores pagos. Na restituição dos valores pagos, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e para correção monetária a data de cada desembolso. Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra. No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Mantida integralmente a sentença, não há falar-se em inversão da sucumbência e nem em condenação pro rata, mormente porque o autor decaiu de parte mínima.
” (RAC n. 1011590- 21.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 31.05.21).”

Visto isso, passo à análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral se mostra excessiva ao caso concreto, assim, reduzo ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ao teor do exposto,
conheço do apelo e, nesta extensão,
PROVEJO EM PARTE
para reformar a sentença apenas em relação ao
quantum indenizatório
, reduzindo o valor arbitrado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho os demais fundamentos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024